Tribunal: TJSP
Processo: 2200940-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Leilão eletrônico de veículo automotor – Ação restituição de valor c/c reparação de danos – Notícia de risco de fraude pelo banco destinatário da transferência do valor do lance – Expedição de ofício para rastreamento desse montante – Indeferimento – Reiteração do pedido que não tem o condão de reabrir o prazo recursal – Intempestividade – Agravo de instrumento não conhecido.